Tribunal: TJDFT
Processo: 0710756-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0710756-21.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Neoenergia Distribuição Brasília S.A (Id. 187634091) contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença n° 0008330-77.2011.8.07.0018, reconheceu haver excesso de execução e condenou o Agravante (exequente) ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o proveito econômico, com os seguintes fundamentos: “Vistos etc. À míngua de impugnação pelas partes, homologo o valor apresentado PELA CONTADORIA, ID 185262143, consistente em R$ 588.731,33 (quinhentos e oitenta e oito mil, setecentos e trinta e um reais e trinta e três centavos). Defiro o reembolso das custas processuais conforme comprovante juntado aos autos. Referido valor não integrou o cálculo ora homologado. Verifico ainda que há excesso de execução no total de R$ 493.646,19. Assim, condeno a exequente NEOENERGIA DISTRBUIÇÃO BRASILIA SA em honorários no percentual de dez por cento sobre o excesso ora constatado. Expeçam-se, preclusa esta decisão, os requisitórios abaixo discriminados: 1)1 (um) PRECATÓRIO em nome de NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A - CNPJ: 07.522.669/0001-92, devidamente representado por ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO - OAB BA29442 - CPF: 021.632.725-32X, no montante de577.751,77 (quinhentos e setenta e sete mil, setecentos e cinquenta e um reais e setenta e sete centavos), relativo à ao crédito principal. O reembolso das custas deverá ser acrescentado por ocasião da expedição. 2) 1 (uma) Requisição de pequeno Valor - RPV nome de ASSOCIACAO DO ADVOGADOS EMPREGADOS DA CEB DISTRIBUICAO S/A - AACEBD - CNPJ: 17.821.287/0001-13, no montante de R$ 10.979,56 (dez mil, novecentos e setenta e nove reais e cinquenta e seis centavos), referente aos honorários de sucumbência. A requisição de pequeno valor deve ser dirigida ao Procurador Geral do Distrito Federal para o pagamento. Após, nos termos da Portaria Conjunta 61, de 28 de junho de 2018 do TJDFT e considerando o disposto no art. 535, § 3o, II, do Código de Processo Civil, intime-se o Distrito Federal para comprovar o depósito judicial referente ao RPVno prazo de 2 (dois) meses contados da intimação da requisição de pagamento, conforme artigo 535, § 3°, II do Código de Processo Civil, sob pena de sequestro de verba pública (Portaria GC 23 de 28/1/2019). Vindo aos autos o comprovante do depósito judicial no valor requerido, expeça-se alvará de levantamento em favor da parte credora. Transcorrido o prazo sem manifestação, proceda-se ao bloqueio e à transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema BACENJUD, procedendo-se a devida transferência. Após o pagamento do RPV, arquivem-se provisoriamente os autos para aguardar o pagamento do(s) precatório(s). Todos os pagamentos realizados, retornem os autos conclusos para extinção. Intimem-se.” Alega a Agravante, em síntese, que o Agravado (executado) não teve proveito econômico no reconhecimento de excesso de execução. Argumenta que a fixação dos honorários advocatícios no percentual de 10% sobre a diferença entre o valor apurado pela Contadoria e o montante indicado pelo Agravante importa em condenação desproporcional e excessiva. Pede a antecipação da tutela recursal para que seja suspensa a tramitação dos autos de origem. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada, para que sejam os honorários advocatícios de sucumbência fixados de forma equitativa. Preparo devidamente comprovado (Id. 57044440). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O instituto da tutela de urgência de natureza antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, permite ao Poder Judiciário proteger direitos em vias de serem molestados. A concessão de tutela de urgência, no entanto, exige plausibilidade do direito alegado pelo recorrente e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em exame superficial dos fatos, não vislumbro a probabilidade do direito alegado pelo Agravante. Sucede que não prospera a alegação de que não é possível aferir o proveito econômico obtido pelo Agravado (executado) em decorrência do reconhecimento do excesso de execução. Isso porque, a toda evidência, o reconhecimento do excesso de execução em sede de impugnação do cumprimento de sentença importa na redução do valor a ser pago pelo executado, de modo que a diferença entre o valor apontado como devido pelo exequente e o efetivamente devido deve ser considerada como proveito econômico obtido pelo executado para fins de fixação dos honorários advocatícios a serem pagos pelo exequente. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes do c. STJ: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. 1. A base de cálculo dos honorários advocatícios nos embargos à execução julgados procedentes corresponde ao excesso apurado. Precedentes. 2. Agravo interno não provido”. (STJ - AgInt no REsp: 1609254 SC 2016/0165090-5, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 16/09/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/09/2019) “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROVIMENTO PARCIAL PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO DA PARTE IMPUGNADA, ORA AGRAVANTE. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. MATÉRIA EMINENTEMENTE DE DIREITO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 7/STJ. 1. Ao contrário do que afirma a parte agravante, a tese de ofensa ao art. 85, caput, §§ 1o e 7o, do CPC, deduzida no apelo especial do DISTRITO FEDERAL, não envolve o reexame de matéria fático-probatória, porquanto exclusivamente de direito. 2. Ressalte-se que, "diante do princípio da sucumbência, o vencido fica condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais devem ter como base de cálculo o valor da condenação ou do proveito econômico obtido e, na hipótese de não haver condenação ou não sendo possível mensurar o proveito econômico, no valor atualizado da causa" ( AgInt no REsp 1.658.473/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe 29/8/2018). 3. Caso concreto em que, inexistindo controvérsia no sentido de que a subjacente impugnação ao cumprimento de sentença, manifestada pelo DISTRITO FEDERAL, fora parcialmente acolhida pelas instâncias ordinárias, faz-se necessária a condenação da parte ora agravante ao pagamento de honorários advocatícios, ante o princípio da sucumbência. 4. De fato, segundo o entendimento desta Corte Superior, "'o reconhecimento do excesso de execução em sede de impugnação do cumprimento de sentença resultou na redução da quantia a ser executada, de modo que o executado faz jus à fixação de honorários advocatícios em seu favor, fixados em percentual sobre o valor decotado do inicialmente cobrado (proveito econômico), nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/2015' ( AgInt no AREsp 1724132/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 24/05/2021)" (EDcl no AgInt no AREsp 1.704.142/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). 4. Agravo interno não provido”. (STJ - AgInt no REsp: 1897903 DF 2020/0252995-6, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 21/02/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022) Por outro lado, também não tem razão o Agravante ao afirmar que, no caso, o arbitramento dos honorários advocatícios de sucumbência importou na condenação ao pagamento de montante desproporcional e excessivo, e que devem ser fixados de forma equitativa. Ocorre que, em 16.3.2022, o Superior Tribunal de Justiça concluiu o julgamento do Tema 1.076 (REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP e REsp 1.906.623/SP) e, por maioria, definiu não ser permitida a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa nas hipóteses em que os valores da condenação ou da causa, ou do proveito econômico da demanda, forem elevados. Nesses casos, é obrigatória a observância dos percentuais previstos no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, os quais serão calculados sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa, nessa ordem. Assim, nos termos da jurisprudência vinculante do c. STJ, será admitido o arbitramento de honorários por apreciação equitativa apenas quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo, o que não ocorre no caso dos autos. Logo, inviável a fixação dos honorários de forma equitativa apenas porque o Agravante entende que o valor arbitrado é excessivo. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de cinco dias. Dispenso informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de março de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora